Tribunal: TJDFT
Processo: 0009315-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009315-42.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente feito encontra-se na fase de expedição das adequadas ordens de pagamento em favor de não anuentes e dos honorários da execução. O exequente informou no ID: 28876447 que as substituídas MARIA CELESTE ROCHA MENDONÇA e MARIA CRISTINA GARCIA GONÇALVES PEREIRA renunciaram ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de expedição de RPV. Postulou a expedição de RPV em benefício das servidoras MARIA CELIA BESSA E SOUZA, MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO DOS SANTOS e MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS BARROS, bem como de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Requereu, por fim, a expedição de precatório em favor de MARIA CELIA VERAS CESAR PINTO e MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA LOPES, com o destaque dos honorários contratuais. Devidamente intimado, por meio do despacho de ID: 29808690, o DF quedou-se inerte (ID: 30630484). Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o exequente informa que as substituídas MARIA CELESTE ROCHA MENDONÇA e MARIA CRISTINA GARCIA GONÇALVES PEREIRA renunciaram aos valores individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento por meio de RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, faculta-se aos beneficiários a renúncia ao valor excedente. Devidamente assistidas nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC (ID: 28876445 e 28876446), homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos apresentada pelas citadas requerentes. Diante do exposto, determino a expedição das adequadas ordens de pagamento nos termos a seguir: i) Requisição de Pequeno Valor em benefício de MARIA CELESTE ROCHA MENDONÇA e MARIA CRISTINA GARCIA GONÇALVES PEREIRA, no valor total bruto de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), cada, no qual se incluem os honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados; ii) Requisição de Pequeno Valor em favor de MARIA CELIA BESSA E SOUZA (R$ 43.046,31), MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO DOS SANTOS (R$ 39.058,98) e MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS BARROS (R$ 42.855,57), consoante planilhas de ID: 22254111, homologadas ao ID: 28092948, observando-se os honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados; iii) Requisição de Pequeno Valor em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (R$ 17.944,35), referente aos honorários da execução, consoante planilhas de ID: 22254111, homologadas ao ID: 28092948; iv) Precatórios em favor de MARIA CELIA VERAS CESAR PINTO (R$ 47.887,90) e MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA LOPES (R$ 47.323,03), consoante planilhas de ID: 22254111, homologadas ao ID: 28092948, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Brasília, 16 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador